Tribunal: STF
Processo: HC 94425
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ELABORAÇÃO DE EXAME
   CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO: POSSIBILIDADE.
   PRECEDENTES. ORDEM INDEFERIDA.
1.      Conforme entendimento firmado
   neste Supremo Tribunal, não há ilegalidade na exigência e
   consideração do exame criminológico como elemento de avaliação
   dos requisitos subjetivos necessários para o eventual deferimento
   - ou não - da progressão de regime prisional.
2.      Ordem
   indeferida.